Tribunal: TJDFT
Processo: 0725518-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725518-13.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722495-56.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE MARCIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Da análise do feito originário, observo que, após a decisão que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita, o autor/agravante recolheu as custas iniciais, na forma dos documentos ID Num. 130917905 e seguintes. Assim, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que incompatível com o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora